Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO. LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. DIVERGÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 259 DO STJ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de exigir contas, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial afeto à primeira fase de cognição, para condenar o banco requerido a prestar contas relativas aos lançamentos na conta corrente da parte requerente no tocante à amortização do contrato de financiamento estudantil (FIES). 1.1. O agravante alega a falta de interesse de agir da autora ante a ausência de solicitação de prestação das contas extrajudicialmente, inexistindo, assim, pretensão resistida. Afirma que a recorrida, ao propor a ação de exigir contas, pretendeu, na verdade, a revisão de contrato firmado com o recorrente, fato que não pode ser admitido, na medida em que o rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusulas contratuais. Sustenta que a autora não instruiu a petição inicial com documentos comprobatórios da necessidade de exigência das contas. Afirma que a agravada concordou com os lançamentos efetuados em sua conta corrente e que não houve qualquer irregularidade. Aduz que a recorrida tem a obrigação de conhecer os lançamentos em sua conta, já que possui cópia de todos os atos celebrados com a instituição e dos extratos da sua movimentação bancária. Acrescenta que os lançamentos efetuados encontram-se previstos contratualmente e, portanto, são perfeitamente válidos. Postula o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.
2. Está caracterizado o interesse de agir para a propositura da ação, pois a negativa de apresentação das contas, conforme contestação, demonstra pretensão resistida e a dificuldade enfrentada pela estudante e correntista do banco para compreender a divergência entre os valores previstos no cronograma de amortização do FIES e os valores efetivamente retirados de sua conta bancária.
3. Não procede a alegação de inadequação da via eleita. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a autora não tem a intenção de revisar o contrato do FIES, mas apenas de esclarecer como está sendo feita a evolução financeira, considerando a diferença entre os valores originalmente planejados e os cobrados. 3.1. Assim, adequada a ação de exigir contas como instrumento de fiscalização dos valores debitados em conta corrente mantida junto à instituição financeira, conforme dispõe a Súmula no 259 do STJ: “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”.
4. Incabível o indeferimento da inicial com base na alegada ausência dos documentos comprobatórios da necessidade de exigir contas. 4.1. A autora apresentou a documentação necessária para instruir a petição inicial, tais como o cronograma de amortização fornecido pelo banco e extratos de sua conta, que demonstram a divergência por ela apontada. 4.2. Além disso, a exordial detalha as razões necessárias à exibição de contas, especificando as irregularidades existentes nos lançamentos constantes no extrato bancário de sua conta, atendendo, assim, aos requisitos previstos no art. 550, §1o, CPC.
5. Tratando-se de relação jurídica que gera ônus financeiro para a autora, existe a obrigação do banco em prestar esclarecimentos acerca dos descontos que efetuou em sua conta bancária, na qualidade de agente responsável por realizar a cobrança administrativa do financiamento estudantil.
6. Recurso desprovido.